Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. UTILIDADE E NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de impenhorabilidade do bem móvel, na hipótese em que for útil ou necessário ao exercício da profissão do executado.
2. A impenhorabilidade do automóvel aproveita somente àqueles que o utilizam como efetivo e imprescindível instrumento de trabalho.
3. Tratando-se da penhora de veículo e sendo demonstrada a existência de mais de um bem com a mesma função, não reconheço a existência de prejuízo ao desenvolvimento da atividade empresarial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.